Tribunal: TJES
Processo: 5006720-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006720-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STELIDA MARIA DE ARAUJO MUNIZ

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE AS AÇÕES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Stelida Maria de Araújo Muniz contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada.

2. A autora sustenta não haver identidade entre a presente ação e o processo anterior nº 5026064-56.2021.8.08.0024, argumentando que, neste feito, busca apenas a devolução do saldo existente em sua conta bancária transferido em decorrência de fraude, enquanto a demanda anterior tratava da nulidade de contrato de empréstimo e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de pedidos e causa de pedir entre a presente ação e a demanda anterior, de modo a atrair a incidência da coisa julgada e de sua eficácia preclusiva, obstando o novo ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A coisa julgada, conforme o art. 502 do CPC, confere autoridade e imutabilidade às decisões de mérito não mais sujeitas a recurso, impedindo a rediscussão da matéria entre as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e pedido.

5. Na ação anterior, a autora já havia narrado a fraude bancária envolvendo transferências via PIX e contratação indevida de empréstimo, postulando, além da declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores debitados e a indenização pelos danos sofridos — pretensões de natureza declaratória e restitutória idênticas às deduzidas nesta demanda.

6. A presente ação reproduz o mesmo contexto fático (fraude bancária) e jurídico (responsabilidade civil do banco por falha na prestação de serviço), restringindo-se a quantificar o valor supostamente existente em conta, sem fato novo que justifique o reexame.

7. Aplica-se, portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, que impede a rediscussão de questões deduzidas ou dedutíveis na ação originária, ainda que não tenham sido expressamente apreciadas.

8. O entendimento é reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos precedentes REsp 1.989.143/PB e REsp 2.145.391/PB (Tema Repetitivo nº 1.268), segundo os quais é vedado o ajuizamento de nova ação com base na mesma causa de pedir e fundamentos jurídicos já examinados, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A ocorrência de fraude bancária já discutida em ação anterior impede a rediscussão dos mesmos fatos e fundamentos em nova demanda.

2. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) alcança todas as questões que poderiam ter sido deduzidas na ação originária, vedando o fracionamento da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 508; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.989.143/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.12.2022; STJ, REsp nº 2.145.391/PB (Tema Repetitivo nº 1.268).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006720-55.2022.8.08.0024

APELANTE: STELIDA MARIA DE ARAUJO MUNIZ

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
STELIDA MARIA DE ARAUJO MUNIZ
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, porquanto reconhecida a existência de coisa julgada.

Em suas razões (id. 15110935), sustenta a apelante que a matéria discutida nestes autos não se confunde com a demanda de nº 5026064-56.2021.8.08.0024, ocasião em que pleiteou a declaração de nulidade do contrato de empréstimo e a indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Afirma que na presente demanda o pedido se refere à devolução da quantia transferida da conta da apelante em virtude de fraude bancária, não havendo identidade entre os pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15110938).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente ação de restituição foi ajuizada por Stelida Maria de Araujo Muniz em face do Banco do Estado do Espírito Santo, visando à devolução de valores transferidos indevidamente de sua conta bancária por meio de fraude, além da indenização por danos morais.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a eficácia preclusiva da coisa julgada em relação ao pedido de restituição dos valores, bem como da coisa julgada material sobre o pleito indenizatório por danos morais.

Isso porque, anteriormente, a autora havia ajuizado a ação nº 5026064-56.2021.8.08.0024, na qual requereu a declaração de inexistência do contrato de empréstimo e dos débitos por ele gerados, além de indenização por danos morais e materiais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação asseverando que não há identidade entre os pedidos, porquanto nesta demanda pleiteia a devolução da quantia transferida de sua conta em razão da fraude bancária, o que não teria sido objeto daquela anterior. Aquiesceu, contudo, no tocante à incidência da coisa julgada sobre o pedido de danos morais.

A coisa julgada é a “
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
” (art. 502 do CPC).

A análise de sua ocorrência exige a verificação da identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre a presente ação e a demanda anterior.

A própria apelante afirma que existe identidade entre as partes e a causa de pedir remota (id. 15110935).

Sustenta, contudo, que os pedidos não se confundem, sendo, portanto, este o ponto controvertido.

Na primeira demanda ajuizada (nº 5026064-56.2021.8.08.0024) a autora alegou ter identificado, em seu extrato bancário, transações fraudulentas, incluindo dois “Pix” nos valores de R$9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais) e de R$4.875,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais), além de um empréstimo consignado no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Assim narrou:

07. No dia seguinte – dia 09.11.2021, a Requerente foi até a Agencia do Banestes – denominada Agencia Jardim da Penha (Ag.: 083), tendo, primeiramente, perguntado/confirmado o número do telefone daquela agencia, e, posteriormente, relatado o corrido no dia anterior. Assim, a gerente da Requerente analisou o seu extrato bancário e notou que havia sido na data de 08.11.2021 – 15:35:11, enviado PIX no valor de R$ 9.990,00, de sua conta bancária, e outro PIX da mesma data às 15:37;57 no valor de R$ 4.875,00, ambos em favor de THAIS ISABELLE LIMA MACIEL, e ainda uma liberação financeira (Empréstimo) denominado Credito ao Consumidor 21094456, no valor de R$ 6.500,00, pasme!

(...)

10. Daí, alternativa não restou à Requerente se não a busca da tutela jurisdicional através da presente ação para o fim de correção de tal irregularidade, cujos descontos, por certo, serão em sua conta bancária junto à Agencia Requerida, quer seja pelo ato lesivo e/ou negligente ao permitir o suposto empréstimo, quer pela invasão aos seus dados pessoais/bancários, que muito lhe colocaram em situação delicada, e que ainda impõem o enfrentamento de uma verdadeira via “via crucis”, pois persistirá a efetivação mês a mês dos descontos “Crédito ao Consumidor”, caso não seja determinada sua suspensão/cancelamento, como também que seja o Requerido/Banestes condenado ao pagamento de verba indenizatória diante do descaso, desrespeito e má prestação de serviço ao consumidor, que provocam a Requerente passar por angústia e humilhação por ato lesivo em seu desfavor,
e ainda a devolução, EM DOBRO do total desconto de sua conta bancária
, a teor do disposto no Art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, sendo indiscutível, no caso, o defeito na prestação do serviço ao consumidor, pois é certo que uma vez cometido o ilícito é imposição legal sua restauração efetiva e consequente indenização. (grifei)

E, nos pedidos, deduziu:

e) por fim, seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente feito,
para declarar nulidade do contrato e inexistência de qualquer débito por ele gerado
, determinando-se a obrigação de fazer consistente no cancelamento referido empréstimo, bem como para condenação do Requerido na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos causados à Requerente,
e no caso da Repetição do Indébito para cobranças no valor de cada prestação descontada, a título de dano material
, devendo os danos morais ser em valor justo e considerável em virtude do ato temerário e doloso praticado em desfavor da Requerente, conforme apurado mundo deste processo, levando-se em conta a posição ilibada da Requerente e o considerável poder econômico do Requerido.

Por sua vez, neste feito a autora busca a restituição do exato valor que possuía em sua conta (R$8.055,78) antes de perpetrada a fraude. Veja-se:

13. Ou seja, além de perder todo o saldo que possuía em sua conta (R$ 8.055,78), a Autora ainda estaria obrigada a pagar ao banco as dezoito prestações mensais de R$ 677,47, relativas ao empréstimo supostamente contratado.

14. Explica-se: no dia 8-11-2021 (dia do “golpe”),
a Autora tinha em sua conta corrente um saldo positivo de R$ 8.055,78
. Com a liberação do valor do empréstimo (R$ 6.500,00) esse saldo aumentou para R$ 14.555,78. Mas em razão das transferências via PIX, no total de R$ 14.775,00 (R$ 9.900,00 + R$ 4.875,00), e de pequenos gastos da Autora no cartão “Visa Electron”, de R$ 329,81, a conta dela despencou para um saldo negativo de R$ 439,03, consoante se infere do extrato daquele dia:

(...)

d)
Seja julgada procedente a ação para condenar o Réu a restituir à Autora a quantia de R$ 8.055,78 (oito mil, cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), em dobro
, nos termos do art. 42, § único, do CDC, com a devida atualização desde a data da fraude, em 8-11-2021, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez ml reais), tendo em vista as peculiaridades do caso concreto;

Vê-se, portanto, que o alegado dano material aqui reclamado – valor que possuía em conta e que foi transferido via pix - está inserto no contexto da fraude dita sofrida e narrada nos autos da demanda anterior, em que a recorrente pugnou pela declaração de inexistência do contrato e dos débitos por ele ocasionados, bem como pelos danos morais e materiais sofridos.

Infiro, de fato, a ocorrência de pretensões de idêntica natureza (declaratória e restitutória), não havendo qualquer fato novo a justificar a propositura de segunda demanda após o trânsito em julgado da anterior referente à mesma situação fática (fraude bancária).

Em verdade, atentando-se a recorrente que, naquele feito primitivo, não obteve a reparação integral do dano sofrido, porquanto o pedido formulado não indicou claramente a pretensão de ser restituída em relação às quantias que já estavam depositadas em sua conta e foram transferidas via pix, ingressou com nova ação.

Ocorre que o processo anterior foi a sede adequada para se discutir a responsabilidade do recorrido pelo golpe sofrido, bem como pelas transferências bancárias que aqui se pleiteia a restituição. Esse ponto impede uma nova análise da questão.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, a qual impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir, aplica-se ao presente caso. Eis o teor do art. 508 do Código de Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a questão:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado
.

2.
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

3.
Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo
.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.989.143/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

A matéria supramencionada foi recentemente debatida no Recurso Especial nº 2.145.391/PB, julgado pelo Tribunal da Cidadania sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 1.268) que firmou a seguinte tese:

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas ilegais ou abusivas em ação anterior.

Assim, estando a pretensão aqui deduzida no mesmo contexto da fraude, ou seja, tendo a mesma causa de pedir da demanda anteriormente ajuizada, sua apreciação encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)